Tribunal: TJMT
Processo: 1002119-95.2022.8.11.0087
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002119-95.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RONILSO DE FREITAS E FREITAS - CPF: 029.239.171-46 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEITON RODRIGUES SCHINAIDER - CPF: 050.166.031-38 (ASSISTENTE), ELSON MAGNO SILVA RAMOS - CPF: 043.685.323-09 (ASSISTENTE), SANDRA DOS SANTOS DA CRUZ REMOVICZ (VÍTIMA), Maria Lúcia Ferreira (ASSISTENTE), Laurinda de Alves Freitas de Freitas (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO E REGIME DIVERSO DO FECHADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REGIME SEMIABERTO - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – LAUDO PERICIAL - ATO SEXUAL MEDIANTE VIOLÊNCIA COMPROVADO -
PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROCEDÊNCIA - DOSIMETRIA -
CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIMENTO - COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA -

REGIME - PENA IMPOSTA - REINCIDÊNCIA - INICIAL FECHADO JUSTIFICADO - LIÇÕES DOUTRINARIAS - JULGADOS DO STJ, TJMT E TJDFT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.

O homem
que empreende violência ou grave ameaça, obrigando a mulher
“a manter relação sexual contra sua vontade comete crime de estupro”
(CAPEZ, Fernando Capez.
Curso de direito penal, volume 3, parte especial:
dos crimes contra a dignidade sexual a dos crimes contra a administração pública. 10ª Ed. - São Paulo: Saraiva, 2012).

“Nos crimes de natureza sexual, praticados clandestinamente, a palavra da vítima assume grande relevância, em especial quando corroborada pelas demais provas colhidas durante a instrução processual, as quais comprovaram de maneira indene de dúvidas a materialidade e a autoria delitiva, o que inviabiliza a absolvição do agente sob o pálio da insuficiência probatória.”
(TJMT, AP NU 0000785-63.2010.8.11.0087)

O c. STJ firmou orientação no sentido de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (AgRg no AREsp 1775860/SP; AgRg no REsp 1664126/AL), notadamente porque não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão do crime que repercute sobre o apenamento, cuja redução é um direito subjetivo do réu.

A
“
reincidência,
ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da
confissão,
demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito”
(STJ, REsp nº 1.931.145/SP).

“Tratando-se de réu reincidente, cuja pena-base foi estabelecida acima do piso legal, deve ser mantido o
regime
prisional
fechado
,
nos moldes do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.”
(STJ, HC nº 566.684/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1002119-95.2022.8.11.0087- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE GUARANTÃ DO NORTE

APELANTE(S): RONILSO DE FREITAS E FREITAS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RONILSO DE FREITAS E FREITAS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos de ação penal (NU 1002119-95.2022.8.11.0087), que o condenou por estupro a 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 213 do CP - (ID 163184722).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para condenação; 2) a pena imposta autorizaria regime inicial diverso do fechado.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, estabelecido regime semiaberto (ID 163184737).

Prequestiona o art. 33, do CP, art. 158, art. 386, VII, e art. 387, § 1°, todos do CPP.

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 163184741).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO DO RÉU PELO CRIME DE ESTUPRO - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, DO FECHADO PARA O SEMIABERTO - IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE, CONDENADO À PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO, DEVE SER ESTABELECIDO O REGIME INICIAL FECHADO, EM INTERPRETAÇÃO AO ART. 33, § 2º, “B”, DO CP. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 167659665)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]na madrugada do dia 07.08.2022, às 05h00min, em um terreno baldio, próximo ao estabelecimento comercial denominado ‘Galpão Crioulo’, o denunciado RONILSO FREITAS E FREITAS, com vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, constrangeu, mediante violência e grave ameaça, a vítima Sandra Dos Santos da Cruz Removicz, a ter conjunção carnal com ele, para satisfação de sua lascívia. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência RONILSO DE FREITAS E FREITAS, como incurso nas penas do artigo 213, caput, do Código Penal [...].
”
(Carlos Frederico Régis de Campos, promotor de Justiça - ID 163184663)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva restou cabalmente demonstrada nos autos por meio do boletim de ocorrência policial (id 92984488 - Pág. 5 - 6), auto de exibição e apreensão (id 92984488 - Pág. 9), laudo pericial nº 530.1.02.2022.020810-01 (id 92986343) e pelos depoimentos prestados na Delegacia e em Juízo. [...]

Depreende-se dos relatos acima, prestados pela vítima na fase inquisitiva e na fase judicial, contundente similitude e harmonia, imprimindo-lhes credibilidade, consoante firme jurisprudência sobre o assunto, notadamente em delitos desse jaez. [...]

Outrossim, nos crimes dessa espécie, sobreleva-se o Enunciado Orientativo n.º 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no seguinte sentido: [...]

Saliente-se que a testemunha CLEITON RODRIGUES SCHINAIDER ouvida em audiência de instrução e julgamento (mídia audiovisual id 107603895), relatou que reconheceu o acusado e a vítima pelas imagens do circuito interno de monitoramento existente na casa de eventos denominada ‘Galpão Crioulo’, tendo afirmado que vítima e réu deixaram o local juntos, o que redunda em mais credibilidade nas palavras da ofendida.

Nesse diapasão, mostrando-se uniformes os relatos trazidos pela testemunha sob o crivo do contraditório, o qual dá apoio à narrativa trazida pela vítima, quando de sua oitiva em fase policial e em Juízo, afasta-se, portanto, a tese defensiva de anemia de provas, porquanto o conjunto probatório amealhado durante a persecução penal se afigura coeso e estreme de contradições, sendo suficiente a alicerçar o édito condenatório.

Desse modo, tendo em vista a tipicidade objetiva e subjetiva, a ilicitude e a culpabilidade da conduta do réu, é medida que se impõe a sua condenação pela prática do delito previsto no art. 213, caput, do Código Penal.

DISPOSITIVO - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na denúncia, a fim de CONDENAR o réu RONILSO DE FREITAS E FREITAS, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 213, caput, do Código Penal. [...]

Dessa forma, verificando-se a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu passíveis de valoração, fixo a pena base no mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão.

Não concorrem circunstâncias atenuantes. Entretanto, vislumbro a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso I, do CP (reincidência), tendo em vista que o acusado ostenta condenação anterior transitada em julgado, que ensejou o executivo de pena nº 0000548-14.2019.8.11.0087, de modo que agravo a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária da ré em 07 (sete) anos de reclusão.

Ausentes causas de aumento e diminuição, fixo a pena definitiva do réu em 07 (sete) anos de reclusão.

Conquanto a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 08 (oito) anos, o regime de cumprimento da pena será o fechado, porquanto reconhecida a reincidência do acusado (art. 33, §2º, ‘b’, do CP) [...].”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – ID 163184722 – fls. 233/243)

Pois bem.

A materialidade esta demonstrada pelo Laudo Pericial de Práticas Libidinosas nº 530.1.02.2022.020810-01 (ID 163178912 - fls. 41/44), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Sandra dos Santos da Cruz Removicz, vítima (ID 163179280 - fls. 26/28), o apelante (ID 163178917 - fls. 75/77), Cleiton Rodrigues Schinaider, filho do proprietário do estabelecimento comercial “Galpão Crioulo” (ID 163178919 - fls. 78), e Elson Magno Silva Ramos, testemunha (ID 163181346 - fls. 82/83).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Sandra dos Santos da Cruz Removicz, vítima (Relatório de Mídias - ID 163184714), Lúcia Maria Ferreira, amiga do apelante (Relatório de Mídias - ID 163184714), Cleiton Rodrigues Schinaider, filho do proprietário do estabelecimento comercial “Galpão Crioulo” (Relatório de Mídias - ID 163184714), Laurinda de Alves Freitas de Freitas, genitora do apelante (Relatório de Mídias - ID 163184714), e do apelante (Relatório de Mídias - ID 163184714).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Sandra dos Santos da Cruz, nas fases investigativa e judicial, que
“tem alguns parentes que residem em Guarantã do Norte”; “no sábado seus familiares estavam animados para irem para festa no estabelecimento Galpão Crioulo”; “a noite decidiu ir”; “chegou a passar na frente da casa de sua avó, que viu as luzes apagadas e acreditou que todos tinham ido para a festa”; “foi seu ex marido que a trouxe até o Galpão Crioulo de motocicleta”; “chegou no local bem cedo por volta das 09:00hs a 09:30hs”; “haviam poucas pessoas”; “adentrou no estabelecimento e percebeu que seus familiares não estavam dentro do salão, mas resolveu ficar na festa mesmo sozinha, pois já havia frequentado anteriormente o local e se sentiu segura pois é um ambiente mais familiar”; “durante o tempo em que ficou no Galpão Crioulo, dançou com rapazes que a convidaram e também bebeu Whisky com energético e cervejas”; “ficou mais tempo próximo ao palco observante os músicos tocarem pois é apaixonada por violões e guitarras”; “fez amizades com algumas pessoas que estavam na mesa ao lado, que após conversarem durante algum

tempo, a declarante foi dançar com um dos rapazes e pediu para um rapaz o qual era homosexual que para este segurasse sua bolsa”; “dançou algumas músicas e depois foi para próximo e ficou observando novamente os músicos”; “após voltar até a mesa para pegar sua bolsa, alguns do que ali estavam já haviam se retirado do local”; “não viu problema nenhum pois aparentemente eram pessoas de bem”; “anteriormente o rapaz homosexual informou que estava no hotel do Neri próximo a rodoviária”; “na bolsa não tinha nada de importante, apenas o celular e um valor de R$ 40,00”; “ficou até o final da festa; “em nenhum momento percebeu se estava sendo observada por algum desconhecido”; “assim que saiu para fora do estabelecimento quando passava pelo estacionamento, havia um rapaz parado, que este era moreno, magro e alto”; “puxou conversa com a declarante e está relatou sobre o assunto da bolsa”; “o rapaz disse que ela, não poderia confiar nas pessoas e lhe ofereceu o valor de R$ 100,00 reais caso precisasse para ir embora”; “continuou andando e conversando com esse rapaz”; “vendo que o suspeito estava indo na mesma direção que ela, acreditou que ele poderia morar para o mesmo rumo”; “cruzou a Avenida Guarantã e adentrou na avenida do bairro Jardim Itália, que essa avenida dá bem de frente para o Galpão Crioulo, que é bem iluminada”; “ao andarem aproximadamente uns 300 metros na contra da avenida próximo a um terreno baldio, o suspeito puxou a declarante pelo braço e disse que ‘você vai fazer tudo o que eu quero agora”; “lhe agarrou por trás, deu uma gravata e começou a tirar sua roupa, somente as partes de baixo”; “tirou sua bermuda e começou a penetrar seu pênis na vagina, que o ato se consumou com ambos em pé”; “a todo tempo tentava acalmar o suspeito, que perguntava, ‘porque você estava fazendo isso ?’, você não vai ajudar eu achara minha bolsa?”; “o suspeito dizia ‘depois eu vou, mas antes você vai ter que fazer tudo o que eu quero’ você vai me dar o cu pra mim”; “o suspeito percebeu que o local onde estava, estava muito claro que poderia passar alguém na rua e ver a ação dele”; “ele a puxou para atrás de um comércio que havia ao lado do terreno baldio e continuou a praticar o estupro”; “olhou para o lado e disse para o suspeito ‘eu posso beber um pouco de água primeiro?’; “o suspeito lhe soltou”; “saiu correndo, que não deu três passos e acabou se desequilibrando e caiu”; “o suspeito se jogou em cima da declarante e tentou continuar com o estupro”; “não sabe dizer o que aconteceu, mas ele saiu correndo nu, em direção ao bairro 13 de maio”; “pegou seu shorts e saiu correndo pela avenida em direção ao Galpão Crioulo, sentido contrário dele”; “gritava muito por socorro e enquanto corria vestia seu shorts”; “se aproximou de uma senhora que vendia algum tipo de comida na frente do Galpão e relatou o que aconteceu”; “foi orientada por esta senhora e por um rapaz que fosse até a Delegacia para registrar a ocorrência”; “a princípio foi até o batalhão da PM e registrou o fato, e foi orientada a procurar a Delegacia”; “durante o atendimento nesta Delegacia foi até o Galpão para ver as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento pra tentar reconhece-lo”; “viu nas imagens, um rapaz com mesmas características físicas, as peças esquecidas no local de estupro, sendo um boné de cor branca escrito LEAPARD e o mesmo par de chinelos”; “as peças de roupas foram deixadas pelo estuprador no momento em que fugiu do local”
(ID 163179280 - fls. 26/28; Relatório de Mídias - ID 163184714);

- Cleiton Rodrigues Schinaider [filho do proprietário do estabelecimento comercial “Galpão Crioulo”] narrou
“não ter visto nada, apenas forneceu as imagens das câmeras”
;
“o horário estava desatualizado”
;
“não lembra se o dia estava errado”
; não conhece o apelante; não viu o apelante saindo;
“só tem as imagens dos dois saindo”
;
“saíram junto os dois”
;
“saíram conversando normalmente”
(Relatório de Mídias - ID 163184714);

- Lúcia Maria Ferreira [amiga do apelante] afirmou que o
apelante “é educado, sempre trabalhou para se manter e ajudar a mãe dele”; “ele não é violento”; “não conheço essa mulher”; “não ficou sabendo desse caso de estupro”; “a mãe dele que contou, mas eu não acreditei”
(Relatório de Mídias - ID 163184714);

- Laurinda de Alves Freitas de Freitas [genitora do apelante] afirmou que seu
“filho é muito educado e trabalhador”
;
“ouvir falar que a vítima é mulher de programa”
;
“ele saiu com ela para ajudar procurar o documento dela”
;
“ninguém conhece essa mulher”
(Relatório de Mídias - ID 163184714);

- RONILSO DE FREITAS E FREITAS [apelante] negou a autoria, na Delegacia de Polícia, alegando que
“chegou sozinho no Galpão Crioulo, que ficou até o final do baile”
; “
dentro do salão de festa o interrogado se aproximou de Sandra, puxou conversa, dançaram e pagou cervejas para Sandra”; “já no término da festa por volta das 05:00 horas, Sandra contou para sobre sua bolsa ter sido levada por terceiro”; “questionado se quando Sandra lhe contou a história da bolsa, estava dentro ou fora do salão de festa respondeu que, já estávamos do lado de fora”; “em seguida Sandra pediu o valor de R$100,00(cem reais), que disse que não tinha esse valor”; “perguntou como poderia ajudar Sandra, que ela sugeriu que fizessem um programa e pagava”; “se deslocaram para a avenida do bairro Jardim Itália, localizado bem de frente do Galpão Crioulo”; “Sandra não foi forçada a praticar sexo, que foi por livre e espontânea vontade”; “nega que tenha puxado a vítima Sandra para o terreno baldio”; “questionado se foi consumado o ato respondeu que, sim”; “questionado sobre o hematoma no corpo de Sandra respondeu que, deve ter sido quando ela saiu correndo, desequilibrou a acabou caindo”; “Sandra saiu gritando e pedindo socorro devido, ele (RONILSO) não ter dinheiro para pagar o programa”; “Sandra é garota de programa”; “não pagou o programa devido não ter dinheiro”; “não conhecia a pessoa de Sandra”; “questionado do porque saiu correndo do local deixando para trás um par de chinelos, cueca e o boné respondeu que, por que ela (Sandra) saiu gritando que eu tinha estuprado ela”; “estava embriagado”
(ID 163178917 - fls. 75/77); em Juízo, também negou a autoria do delito (Relatório de Mídias - ID 163184714).

Dito isso, vejamos.

O ato sexual [conjunção carnal mediante violência] praticado pelo apelante RONILSO DE FREITAS E FREITAS, no dia 7.8.2022, por volta das
5h, em um terreno baldio, localizado nas proximidades do estabelecimento comercial denominado “Galpão Crioulo”, em Guarantã do Norte /MT, foi descrito, coerentemente, pela vítima Sandra dos Santos da Cruz, em ambas as fases da persecução penal, a qual destacou a oscilação de comportamento do apelante, que lhe ofereceu ajuda para encontrar seus pertences que haviam sido extraviados [no estabelecimento comercial
Galpão Crioulo”]
ou o valor de R$100,00 (cem reais), caso precisasse para ir embora. Porém, assim que passaram pelas proximidades de um terreno baldio, o apelante puxou-a pelo braço, agarrou por trás, aplicou-lhe
“uma gravata”
, tirou suas vestes [
“somente as partes debaixo”
], e penetrou o pênis em sua vagina [
“em pé”
], tendo se desequilibrado e caído ao chão, conseguindo desvencilhar-se, momento em que ambos saíram correndo e o apelante saiu deixou seu boné, cueca e chinelo no local do crime
(ID 163179280; Relatório de Mídias - ID 163184714)
.

Frise-se que o investigador de Polícia [Everton Henrique da Silva Bedendo] confeccionou Relatório de Investigação [BOPJC 2022.213716 e n° 2022.13. 52942], no qual consignou que
“em posse dos pertences do suspeito deixado no local do crime, é possível afirmar que são os mesmo objetos (boné Calçado) que o suspeito está utilizando nas imagens cedidas pelo proprietário do Clube Galpão Criolo”
(ID 163178909 – fls. 34/37).

A violência empregada contra a vítima [Sandra dos Santos da Cruz] resultou
“Equimoses nas regiões: ântero medial do terço superior da perna esquerda (duas lesões), ântero medial do terço médio da perna esquerda e direita; ântero medial do terço inferior da perna esquerda; póstero lateral do terço superior da coxa esquerda (duas lesões)”,
conforme Laudo Pericial de Práticas Libidinosas [nº 530.1.02.2022.020810-01], subscrito pelo médico legista Wilson Koiti Tashima (ID 163178912 - fls. 41/44) .

A versão do apelante de que o ato sexual foi consentido afigura-se inverossímil, especialmente porque o emprego de violência e força física estão corroborados pelas lesões resultantes do ato sexual.

Com efeito, o homem
que empreende violência ou grave ameaça, obrigando a mulher
“a manter relação sexual contra sua vontade comete crime de estupro”
(CAPEZ, Fernando Capez.
Curso de direito penal, volume 3, parte especial:
dos crimes contra a dignidade sexual a dos crimes contra a administração pública. 10ª Ed. - São Paulo: Saraiva, 2012).

Nessa linha intelectiva, o Prof. Cezar Roberto Bitencourt assim leciona:

“Liberdade sexual da mulher significa o reconhecimento do direito de dispor livremente de suas necessidades sexuais ou voluptuárias, ou seja, a faculdade de comportar-se, no plano sexual, segundo suas aspirações carnais, sexuais, lascivas e eróticas, governada somente por sua vontade consciente, tanto sobre a relação em si como relativamente à escolha de parceiros. Esse realce é importante porque para o homem parece que sempre foi reconhecido esse direito. Em outros termos, homem e mulher têm o direito de negarem-se a submeter-se à prática de atos lascivos ou voluptuosos, sexuais ou eróticos, que não queiram realizar, opondo-se a qualquer possível constrangimento contra quem quer que seja, inclusive contra o próprio cônjuge, namorado(a) ou companheiro (a) (união estável); no exercício dessa liberdade podem, inclusive, escolher o momento, a parceria, o lugar, ou seja, onde, quando, como e com quem lhes interesse compartilhar seus desejos e necessidades sexuais.
Em síntese, protege-se, acima de tudo, a dignidade sexual individual, de homem e mulher, indistintamente, consubstanciada na liberdade sexual e direito de escolha
.”
(Código Penal Comentado
, 7. ed.
- São Paulo: Saraiva, 2012, pag. 1.054 - grifado).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Nos crimes de natureza sexual, praticados clandestinamente, a palavra da vítima assume grande relevância, em especial quando corroborada pelas demais provas colhidas durante a instrução processual, as quais comprovaram de maneira indene de dúvidas a materialidade e a autoria delitiva, o que inviabiliza a absolvição do agente sob o pálio da insuficiência probatória.”
(AP NU 0000785-63.2010.8.11.0087 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal -3.4.2019)

Nesse quadro, o pleito absolutório mostra-se improcedente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, na data do fato [7.8.2022] - possuía condenação por estupro de vulnerável, com trânsito em julgado no dia 26.6.2017 (SEEU 0000548-14.2019.8.11.0087) - e elevou a pena em 1/6 (um sexto).

Por outro lado, verifica-se que o apelante admitiu, em ambas as fases da persecução penal, ter mantido relação sexual com a vítima, embora tenha alegado não ter sido mediante violência (ID 163178917; Relatório de Mídias - ID 163184714).

O c. STJ firmou orientação no sentido de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (AgRg no AREsp 1775860/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.8.2021; AgRg no REsp 1664126/AL - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 19.10.2021), notadamente porque não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão do crime que repercute sobre o apenamento, cuja redução é um direito subjetivo do réu. Ademais, a confissão legitima a responsabilização criminal.

A
“
reincidência,
ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da
confissão,
demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito”
(STJ, REsp nº 1.931.145/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 24.6.2022).

Desse modo, impõe-se reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena intermediária para 6 (seis) anos de reclusão.

Na terceira fase, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 6 (seis) anos de reclusão, pois não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

Sobre o regime, a pena imposta - inferior 8 (oito) anos e superior a 4 (quatro) – e a reincidência justificam o regime fechado (CP, art. 33, § 2º, “b”, e § 3º).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Tratando-se de réu reincidente, cuja pena-base foi estabelecida acima do piso legal, deve ser mantido o
regime
prisional
fechado
,
nos moldes do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.”
(HC nº 566.684/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 17.6.2020)

No tocante ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a

6 (seis) anos de reclusão, em regime
inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023